Tribunal: STF
Processo: ARE 1414622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL . INCIDÊNCIA. SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município de Barreiros/PE, para declarar a exigibilidade do crédito consubstanciado nas CDA's nº 14.646.389-7, 12.691.577-6, 13.410.157-0, 12.691.578-4, 14.646.388-9 e LDC nº 37.417.351-6, 37.417.346-0. Conden ada a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ( R$1.000, 00 ).



    2. Em suas razões de apelação, o MUNICÍPIO DE BARREIROS-PE defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em face da não realização da prova pericial, necessária à averiguação dos valores pagos, base de cálculo lançada, reflexo da inserção indevida em outras contribuições como a de Terceiros e RAT. Busca-se, ainda, a demonstração de ausência de demonstração de preponderância de atividade em grau médio de risco a atrair a majoração de alíquota na forma em que foi realizada.



    3. No mérito, requer a declara ção da ausência de exigibilidade das Contribuições ora impugnadas, por consequência a inexistência de relação jurídica entre a Recorrente e a Recorrida quanto à incidência das Contribuições destinadas a outras entidades -Terceiros (Sistema "S", Salário-Educação (FNDE)e INCRA), Contribuição previdenciária(art.22, I da Lei nº 8.212/91) e ao RAT(art. 22, II, da Lei nº 8.212/91), incidentes sobre os valores do Adicional de Férias(Art. 7º, XVII da CF), 15(quinze) primeiros dias do auxílio-doença (Comum e Acidentário),Aviso Prévio Indenizado e ainda, a ilegalidade da majoração de Alíquota RAT, sob a perspectiva infundada de desempenho de atividade preponderante de risco médio, anulando-se os débitos cobrados na execução fiscal sob o n. 0800153-65.2019.4.05.8307.



    4. Para fins de apuração dos quantitativos das verbas inseridas indevidamente, foi requisitada a produção de prova pericial e demais atos necessários à apuração de liquidez e certeza do crédito exequendo.



    5. A execução ora embargada tem como título executivo a Certidão de Dívida Ativa, proveniente de LDCG/DCG on line nº 14.646.389-7, 12.691.577-6, 13.410.157-0, 12.691.578-4, 14.646.388-9 e LDC nº 37.417.351-6, 37.417.346-0, decorrentes de supostas divergências no recolhimento de contribuição previdenciária do Município sobre a remuneração dos servidores e prestadores de serviços .



    6. Em relação à prova pericial, embora a ora apelante tenha requerido a realização de perícia contábil, limitou-se a alegar que foi exposta a cobranças indevidas, sem demonstrar, ao menos, a existência concreta, ainda que indiciária, de equívocos passíveis de conferência técnica. Ademais, a matéria é unicamente de direito e prescinde de prova pericial.



    7. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento (AIRESP - Agravo Interno no Recurso Especial - 1653868 2017.00.30495-0, Ministro Moura Ribeiro, STJ - Terceira Turma, DJE DATA:20/03/2019 ).



    8. A Certidão da Dívida Ativa reveste-se da presunção de liquidez e certeza, a teor do disposto no art. 3º, da Lei 6.830/80, e no art. 204, do CTN. Tal presunção legal só poderia ser afastada mediante prova cabal, capaz de descaracterizá-la, o que não ocorreu no caso em tela.



    9. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que as CDAs constantes na inicial contemplam valores referentes a contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias. "É ônus do embargante/devedor demonstrar em relação a qual empregado e sobre qual o valor teria incidido a contribuição previdenciária sobre verba que não integra a sua base de cálculo." (PJE 08031847620174058400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. em 31/08/2018 ).



    10 . Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.



    11. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente